Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-05.2025.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800053-05.2025.8.14.0131

APELANTE: ADENILSON DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pelo crime de roubo simples, à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade.

Consta que o Apelante, mediante emprego de violência consistente em golpe de “mata-leão”, subtraiu da vítima a quantia de R$ 150,00, em banheiro público.

A sentença reconheceu materialidade e autoria, mantendo a capitulação no art. 157,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há insuficiência probatória quanto à autoria;

(ii) há nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP;
(iii) é cabível a desclassificação para furto simples;

(iv) é possível o redimensionamento da pena e a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a alegação de insuficiência probatória. A materialidade foi demonstrada por elementos informativos e pelo relato judicializado da vítima. A autoria foi confirmada por narrativa firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

2.

A ausência de lesões constatadas em exame pericial não afasta a violência. O crime de roubo não exige vestígios físicos, bastando conduta capaz de submeter a vítima, como o golpe descrito.

3.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, quando coerente e corroborada. No caso, foi confirmada por elementos externos, sobretudo pela atuação policial.

4.

Rejeitada a nulidade do reconhecimento. A vítima afirmou conhecer previamente o Apelante, hipótese em que não se exige a observância estrita do procedimento do art. 226 do CPP.

5.

Mantida a tipificação como roubo. Comprovado o emprego de violência, inviável a desclassificação para furto simples.

6.

Divergência quanto ao horário do fato constitui elemento periférico, incapaz de comprometer a prova da autoria.

7.

Dosimetria mantida. A pena foi fixada no mínimo legal, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis ou fatores modificadores.

8.

Regime inicial corrigido de ofício. Fixada a pena mínima e reconhecida a primariedade, o regime semiaberto mostra-se inadequado, sendo cabível o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

9.

Mantida a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, em razão do emprego de violência contra a pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Correção de ofício para fixar o regime inicial aberto, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

1.

“A ausência de vestígios no exame de corpo de delito não afasta a configuração do roubo quando comprovado o emprego de violência apta à subjugação da vítima.”

2.

“É dispensável o procedimento formal do art. 226 do CPP quando a vítima previamente conhece o agente.”

3.

“Fixada a pena no mínimo legal e ausentes circunstâncias desfavoráveis, impõe-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP.”

Dispositivos relevantes citados
: art. 157,
caput
, CP; art. 33, § 2º, “c”, CP; art. 44, I, CP; art. 226, CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI; STF, RHC 243349/MS; STJ, REsp 1969032/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
e, de ofício, porém, reformar parcialmente a sentença penal para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800053-05.2025.8.14.0131

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU

APELANTE: ADENILSON DE SOUZA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Adenilson de Souza Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vitória do Xingu, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta na denúncia que, em 23.01.2025, por volta de 09h, o Recorrente, no interior de banheiro público, mediante emprego de violência física consistente em golpe conhecido como “mata-leão”, subtraiu da vítima Antônio Correa dos Santos a quantia de R$ 150,00.

A denúncia foi recebida em 06.03.2025. (ID 36507564)

A sentença foi proferida em 24.02.2026 (ID 36507642).

Em suas razões recursais (ID 36507650), a Defesa sustenta, em síntese, insuficiência probatória e autoria não comprovada, aduzindo ausência de testemunhas presenciais e fragilidade do acervo probatório; aponta suposta incompatibilidade entre a narrativa dos fatos e a conclusão do exame pericial; suscita nulidade do reconhecimento por alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto simples, além de pleitos sucessivos de redimensionamento da pena e fixação de regime inicial mais brando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 36507653), pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelos elementos colhidos, com destaque para o relato da vítima e sua corroboração por demais elementos constantes dos autos, bem como refutando as alegações de nulidade do reconhecimento e de desclassificação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 36814754), opinando pela manutenção do decreto condenatório.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2025, o Recorrente subtraiu da vítima Antônio Corrêa dos Santos a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mediante emprego de violência consistente em golpe conhecido como “mata-leão”, desferido no interior de banheiro público.

O Recorrente foi condenado pelo crime tipificado no art. 157,
caput,
do Código Penal.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência e, sobretudo, pelo relato judicializado da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, no qual se descreve a subtração da quantia em dinheiro mediante emprego de força física.

O exame de corpo de delito registrou ausência de sinais aparentes de agressão, circunstância que, embora relevante à análise da intensidade da violência narrada, não descaracteriza a existência do fato típico.

A violência prevista no art. 157 do Código Penal não se confunde com a produção de lesão corporal nem exige a permanência de vestígios materiais. Basta a demonstração de conduta constritiva idônea à subjugação da vítima para viabilizar a subtração. Assim, a inexistência de marcas físicas não elimina a ocorrência do evento criminoso, devendo a materialidade ser apreciada à luz do conjunto probatório global.

In casu,
a dinâmica narrada pela vítima, consistente em golpe de 'mata-leão', pode não necessariamente produzir vestígios físicos detectáveis em exame realizado posteriorment
e.
A compressão cervical breve, destinada a neutralizar a resistência da vítima, pode não produzir vestígios detectáveis à perícia, sobretudo quando não há resistência prolongada nem lesão estrutural.

A inexistência de marcas, portanto, não invalida, por si só, a descrição fática. A prova deve ser apreciada em sua totalidade, sob a lógica da coerência interna e da convergência externa dos elementos.

No plano da autoria, a palavra da vítima revelou-se firme, linear e isenta de contradições substanciais. Declarou conhecer o Recorrente há longo tempo, circunstância que reduz significativamente o risco de erro perceptivo. Afirmou que, embora o banheiro estivesse escuro, reconheceu o agente quando este se dirigiu à porta, onde havia maior luminosidade. Posteriormente, indicou aos policiais o local onde o Recorrente poderia ser encontrado.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos:

[...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. [...]
. (STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC 2018/0037390-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência reconhece que o depoimento policial é apto a alicerçar o decreto condenatório quando harmônico e ausentes elementos concretos que comprometam sua credibilidade:

[...] 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. [...]
(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Os policiais militares não presenciaram o fato, mas confirmaram que a vítima os procurou espontaneamente, relatou a dinâmica do crime e indicou o paradeiro do agente, onde este foi localizado. Não se identificam incoerências ou exageros nas declarações. Submetidos ao especial escrutínio preconizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 243349/MS), os relatos mostram-se consistentes e compatíveis com a narrativa da vítima.

A alegação de nulidade do reconhecimento não prospera. O art. 226 do Código de Processo Penal disciplina o reconhecimento de pessoa desconhecida. No caso, a vítima declarou conhecer previamente o Recorrente. A jurisprudência admite distinção quando não se trata de reconhecimento de estranho, mas de identificação de pessoa já conhecida, hipótese na qual se mitigam os riscos de sugestibilidade:

[...] 2. Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho
. [...]. (STJ - REsp: 1969032 RS 2021/0350564-3, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

A negativa apresentada pelo Recorrente limitou-se a afirmar que se encontrava em casa no horário mencionado, sem indicação de qualquer elemento corroborativo. A versão defensiva permaneceu isolada diante do conjunto probatório convergente.

Por conseguinte, a narrativa judicializada, reveladora de emprego de força física consistente em imobilização por golpe de “mata-leão”, meio idôneo à subjugação e à viabilização da subtração sobrepõe-se,
in casu,
à ausência de vestígios corporais, caracterizando o crime de roubo, o qual não exige resultado lesivo. Demonstrada a dinâmica de constrangimento físico como instrumento da subtração, inviável a reclassificação pretendida, sob pena de desconsiderar elemento estrutural do fato típico devidamente comprovado.

Impera ressaltar, ainda, que a divergência quanto ao horário exato do evento (madrugada ou início da manhã) não compromete a essência do relato nem a identificação do autor, constituindo discrepância periférica incapaz de infirmar a prova da autoria.

Assim, a convergência entre a palavra da vítima, o reconhecimento fundado em prévio conhecimento e a atuação policial subsequente forma um conjunto probatório harmônico e apto a sustentar a condenação pelo delito de roubo, inexistindo possibilidade da reforma pretendida.

Da dosimetria da pena

No tocante ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena, verifica-se que a reprimenda foi fixada no mínimo legal em todas as fases da dosimetria, inexistindo circunstâncias judiciais negativas, agravantes, atenuantes ou causas modificadoras, razão pela qual não há espaço jurídico para ulterior redução.

Inobstante, fixada a pena definitiva no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, sem a incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e considerando a primariedade do Recorrente, verifica-se que o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença não se harmoniza com os critérios previstos no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Desse modo, revela-se cabível e proporcional a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, providência que se impõe de ofício.

Inviável, outrossim, o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o crime de roubo simples foi perpetrado com o emprego de efetiva violência contra a pessoa (golpe de 'mata-leão'), o que atrai a vedação absoluta contida no inciso I do art. 44 do Código Penal.

Permanece hígida a detração reconhecida na origem, matéria afeta à execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando as teses de insuficiência probatória, de nulidade do reconhecimento, de incompatibilidade entre a narrativa fática e o exame de corpo de delito e de desclassificação para o delito de furto simples, porquanto devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

De ofício, reformo parcialmente a sentença apenas para fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/07/2026